Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-11.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Legítima defesa. Maus antecedentes.
1 – As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes, harmônicas e coerentes, corroboradas pelos depoimentos dos policiais e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestaram lesões compatíveis com as relatadas por ela, são provas suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal.
2 - Não há legítima defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
3 - Afasta-se a valoração negativa dos maus antecedentes se na folha de antecedentes penais acostada aos autos não consta condenação anterior do réu.
4 - Apelação provida em parte.